Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 37184923), com pedido liminar, impetrado por JERONIMO AGENOR SUSANO LEITE em favor do paciente EDGAR DA COSTA TORRES (47 anos, nascido em 06-03-1975) que se encontra preso pela prática, em tese, de 23 (vinte e três) crimes dolosos (furto ou estelionato) ocorridos entre 03-11-2021 a 26-05-2022. A autoridade impetrada é o Juízo DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, sendo que, no processo de no 0723123-45.2022.8.07.0001, foi indeferida (id no 130682719 dos autos de origem) a revogação prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312, caput, e 313, caput, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública. O impetrante afirma, entre outros, que o paciente é primário, possui bons antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lícito. Discorre acerca da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como para que seja posto em liberdade, colacionando julgados que relata encampar a sua tese. Argumenta ser cabível, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para concessão de liminar. Por conseguinte, o impetrante requer a concessão de liminar, a ser confirmada ao final, “a fim que seja revogada a prisão preventiva, expedindo competente alvará de soltura, mediante compromisso de cumprir todas as medidas cautelares que assim determinar”. O feito foi instruído com as documentações de ids no 37184924 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a mantença da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão paciente. Isso porque se extrai dos autos que o paciente, em tese, vem reiteradamente praticando crimes dolosos (furto ou estelionato) consistentes evadir-se de postos de combustíveis após o abastecimento de seu veículo, com placas alteradas para, ao que tudo indica, dificultar a sua identificação, a fim de não efetuar o pagamento correspondente e locupletar-se do alheio. Convém destacar ainda que, de acordo com os elementos informativos colhidos, já são mais de 20 (vinte) ocorrências policiais entre os anos 2021 e 2022 imputadas ao paciente, com o mesmo modus operandi, tratando-se de crimes dolosos puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, registro que a manutenção dessa prisão cautelar também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do paciente, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam “a conduta de evasão, sem medir consequências, levando parte da bomba de combustível, evidentemente, demonstra a periculosidade do representado, pois coloca em risco a integridade corporal dos frentistas, demais clientes e, até mesmo, explosão do estabelecimento comercial, pondo em risco a própria incolumidade pública”, assim como consignou a autoridade impetrada na decisão de id no 130185459 (Pág. 4) dos autos de origem. Ademais, a parte impetrante não trouxe elementos novos aptos a alterar da situação fática e jurídica descrita acima, não havendo motivos suficientes para rever a decisão que determinou a prisão preventiva, especialmente ante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, conforme bem salientado na decisão atacada (id no id no 130682719 dos autos de origem). Como se não bastasse, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados de minha lavra: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO. PRISÃO CAUTELAR. RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 CPP. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A fundamentação da prisão preventiva se baseia na gravidade do delito cometido e também no requisito legal da garantia da ordem pública, previsto no art. 312 do CPP., respaldada, ainda, nos fatos concretos obtidos pela autoridade policial. 2.O delito praticado sob as circunstâncias noticiadas nos autos, além da gravidade do comportamento, demonstra a periculosidade do paciente, na medida em que andava armado. 3. Ordem denegada. (Acórdão 724259, 20130020228503HBC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2013, publicado no DJE: 21/10/2013. Pág.: 234)” (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1 - Presentes o fumus commissi delicti consolidado na presença da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente, bem como o periculum libertatis, em razão do risco que a liberdade representa à ordem pública. 2- A prisão preventiva do paciente se revela necessária e adequada para garantir a ordem pública, especialmente, diante da quantidade de agentes e da agressividade empregada na ação delitiva. 3- A alegada condição pessoal favorável, por si só, não tem o condão de garantir ao paciente a sua liberdade, quando todo o contexto fático recomenda o contrário. 4- Ordem denegada. (Acórdão 1430499, 07152300620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.